Tribunal: TCU
Processo: 019.981/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Dalvi Soares de Freitas, ex-prefeito de Dom Feliciano/RS, e Tiago Andre Szortyka, ex-secretário de saúde, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Dalvi Soares de Freitas, ex-prefeito de Dom Feliciano/RS, e Tiago Andre Szortyka, ex-secretário de saúde, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Dalvi Soares de Freitas, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Dalvi Soares de Freitas e Tiago Andre Szortyka, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/8/2015 81.600,00 11/8/2015 29.337,00 9.3. realizar encontro de contas entre débito/crédito, considerando, para fins de quitação do débito indicado no item anterior, os valores correspondentes ao recolhimento parcial que gerou créditos de R$ 1.869,09 e R$ 882,38, referentes às propostas SISMOB 12295.0000001/14-004 e 12295.0000001/14-005, respectivamente; 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Dalvi Soares de Freitas e Tiago Andre Szortyka a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul para as providências que entender cabíveis.